Tribunal: STF
Processo: RE 107628
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE SUA ADMISSIBILIDADE
PRELIMINAR NÃO ATENDIDOS.
SE A TESE DOS RECORRENTES E DE QUE A NOTIFICAÇÃO AOS DEVEDORES,
PARA CONSTITUI-LOS EM MORA, FORA REALIZADA, NÃO CABE CONHECER DO
EXTRAORDINÁRIO SOB FUNDAMENTO NOVO, QUAL O DE QUE, ANTE O DISPOSTO
NO ART. 1.  DO DL. N. 745-69, NÃO HAVIA NECESSIDADE DE TAL
NOTIFICAÇÃO.